Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751724-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Decisão – Penhora Sobre o Salário – Preclusão – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual, em cumprimento ao Acórdão proferido no AGI no 0709463-16.2024.8.07.0000, foi determinada a expedição de mandado à instituição empregadora do ora agravante, para determinar o bloqueio mensal de 10% sobre os proventos do executado, respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida, que perfaz R$ 103.414,28 (cento e três mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), atualizado até 09/2024. O recorrente afirma ter passado por significativa redução de sua verba salarial. Defende que o Acórdão em cumprimento se fundamentou em Decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça cujas premissas não se aplicam ao caso concreto e, por fim, acrescenta que o recurso por meio do qual impugnou a penhora sobre seu salário encontra-se sobrestado, até o julgamento do tema 1230 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em razão do risco de penhora injustificável sobre seu salário, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, a Decisão recorrida apenas deu cumprimento ao teor do Acórdão proferido nos autos do AGI n. 0709463-16.2024.8.07.0000, cujo dispositivo foi redigido com o seguinte teor (ID 60860487 da origem): “Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravada até a quitação do débito exequendo.” De início, aponto que a redução salarial não é capaz de afastar a preclusão consumativa da discussão. Isso porque o recorrente afirma que ainda está trabalhando. Assim, quanto menor o salário, menor o desconto. A despeito da alteração fática, a constrição foi determinada em termos percentuais sobre o contracheque do devedor. Assim, ausente qualquer demonstração de um novo risco sobre a subsistência do devedor, os fundamentos do Acórdão proferido nos autos do AGI n. 0709463-16.2024.8.07.0000 se mantêm. Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Anoto, portanto, que a questão relativa ao suposto risco decorrente da penhora já foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709463-16.2024.8.07.0000, não podendo ser rediscutida no presente recurso, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais. Ressalto que a ordem de penhora de 10% do salário do devedor encontra-se em consonância com os precedentes desse Tribunal, como medida apta a equilibrar o dever de pagamento da dívida e a manutenção do mínimo existencial do devedor. Portanto, não há que se falar em afastamento da preclusão em razão de o precedente mencionado pelo Acórdão proferido nos autos do 0709463-16.2024.8.07.0000 supostamente tratar de um devedor com salário maior que o do ora agravante. Por fim a ordem de sobrestamento proferida nos autos do 0709463-16.2024.8.07.0000 não permite a rediscussão da matéria em outro recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator